Tribunal: TJDFT
Processo: 0707195-98.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707195-98.2020.8.07.0009 RECORRENTE: BRUNO PIETRASKI RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CONCURSO FORMAL. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DE PENA. ACOLHIMENTO. AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA DENÚNCIA. EXCLUSÃO. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. NÃO ACOLHIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA DENÚNCIA. EXCLUSÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, as declarações das vítimas e o depoimento do policial comprovam, em relação a ambos os acusados, a autoria dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, devendo ser mantida a condenação dos réus. 2. O quantum de diminuição pelas atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria do primeiro apelante, deve guardar proporcionalidade com a pena-base imposta. 3. Em relação à dosimetria da pena do segundo apelante, o quantum de aumento pela agravante da reincidência, em montante equivalente à fração de 1/6 (um sexto), guarda proporcionalidade com a pena-base fixada. 4. Deve ser afastada a condenação a título de danos materiais e morais, no que tange a ambos os réus, uma vez que o Ministério Público fez o pedido apenas em alegações finais, impossibilitando a eles pudessem se manifestar sobre o pedido, restando caracterizada a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 5. Recursos conhecidos. Recurso do primeiro apelante parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de agentes), por duas vezes, na forma do artigo 70, caput, primeira parte, do Código Penal (concurso formal próprio de crimes), elevar o quantum de diminuição de pena por força das circunstâncias atenuantes reconhecidas, reduzindo-lhe as penas, ao final, de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 28 (vinte e oito) dias-multa, para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto, e 26 (vinte e seis) dias-multa, calculados à razão mínima, e ainda para excluir a quantia fixada a título de indenização por danos materiais e morais. Recurso do segundo apelante parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de agentes), por duas vezes, na forma do artigo 70, caput, primeira parte, do Código Penal (concurso formal próprio de crimes), às penas de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 40 (quarenta) dias-multa, calculados à razão mínima, excluir a quantia fixada a título de indenização por danos materiais e morais. O recorrente afirma violação aos artigos 33, § 3o, e 59, ambos do Código Penal, asseverando que deveria ter sido arbitrado o regime aberto para o cumprimento de pena, tendo em vista que as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 33, § 3o, e 59, ambos do CP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador, ao fixar o regime semiaberto, se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: “Em se tratando de réu condenado a pena superior a 4 e que não excede 8 anos de reclusão, com as circunstâncias judiciais presentemente favoráveis, o agravante faz jus ao regime inicial semiaberto, a teor do disposto no art. 33, §§ 2o, "b", e 3o, do Código Penal” (AgRg no HC 651.523/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 19/4/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027